Tribunal: TJSP
Processo: 0014561-19.2012.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva – Ação ajuizada em face de contribuinte já falecido – Impossibilidade de substituição da CDA – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.